Tribunal: TJBA
Processo: 8002363-64.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002363-64.2022.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS MAYCON FERNANDES NUNES

Advogado(s): CARLA CAROLINA GONCALVES MAIA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
NÃO INDICAÇÃO DA COBRANÇA REPUTADA COMO INDEVIDA
.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
APELO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulados em face de instituição financeira, sob alegação de cobrança indevida em fatura de cartão de crédito, bloqueio de conta e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O autor sustenta falha na prestação do serviço e requer a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade civil do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira por alegada cobrança indevida, bloqueio de conta e negativação do nome do autor; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova nas relações de consumo dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a alegação de insuficiência de recursos da pessoa natural goza de presunção de veracidade, não desconstituída pela parte ré nem infirmada por elementos constantes dos autos.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor previsto no art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução destinada a equilibrar a relação processual, mas não elimina o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

O autor não juntou aos autos a fatura do cartão de crédito na qual alegadamente constariam cobranças indevidas, tampouco indicou quais lançamentos reputava ilegítimos, seus valores, datas ou natureza das transações.

A alegação de bloqueio de acesso ao aplicativo bancário não foi comprovada de forma suficiente, pois os documentos apresentados indicam apenas falha em transação específica (pix), sem demonstrar impedimento total de acesso à conta ou às faturas.

Não há prova de que o autor tenha buscado outros canais de atendimento da instituição financeira para obtenção da segunda via da fatura ou esclarecimento dos lançamentos questionados.

A ausência de indicação concreta da cobrança reputada indevida impede a verificação da alegada falha na prestação do serviço, de modo que as condutas subsequentes da instituição financeira inserem-se no exercício regular de direito do credor.

A jurisprudência pátria exige prova mínima do defeito alegado mesmo em relações de consumo com inversão do ônus da prova, sob pena de inviabilizar o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e da orientação do STJ firmada no Tema 1059, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de indicação concreta da cobrança reputada indevida impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

Mantida a sentença em grau recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade quando a parte vencida é beneficiária da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8002363-64.2022.8.05.0088
, da Comarca de
Guanambi
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MARCOS MAYCON FERNANDES NUNES

e

a
pelad
o,
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em conhecer d o Apelo autoral e negar
-
lhe

provimento,
mantendo
a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
,
com a majoração dos
honorários advocatí
cios
de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12